Tribunal: TCU
Processo: 039.913/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 232023, modalidade Pregão e Uasg 925164 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de gerador de cloro em piscina e fornecimento de sal especial para piscina, incluindo todos os materiais necessários a realização dos serviços, a mão-de-obra especializada e os materiais e acessórios para realização da instalação, visando atender as demandas do Sesi/DF)

Inteiro teor:
Acórdão 812/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de medida cautelar, e determinar o seu arquivamento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.913/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Rosilene Maria de Paulo, representando Master Comercio de Equipamentos - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.